Tribunal: TJMT
Processo: 1030097-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030097-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CPF: 068.221.911-86 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), BITDOX SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.974/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROTESTO REALIZADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROTESTO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– DÍVIDA INADIMPLIDA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Exauridas as tentativas de notificação pessoal, plenamente cabível a notificação por edital, com o protesto do título, como foi feito pelo réu, conforme o documento juntado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 1046426-44.2023.8.11.0041,
indeferiu
o seu pedido de suspensão dos efeitos do protesto.

Em síntese, a recorrente aduz que:
“Ao buscar informações junto ao Cartório do 4o Tabelionato de Notas Protesto de Títulos Cuiabá/MT, descobriu que a segunda requerida, apresentou para PROTESTO POR EDITAL suposta dívida com a primeira requerida no valor de R$ 152.039,34 (cento cinquenta dois mil e trinta nove reais e trinta quatro centavos), conforme certidão de ID 134012196.”

Alega que
“a parte agravante NÃO FOI NOTIFICADA do suposto débito, tampouco oportunizado a sua regularização antes do vencimento, em total afronta ao disposto no TEMA 921 do STJ”.

Afirma que “
Comprovada a falha na prestação de serviços bancários, facilmente se denota que as requeridas não adotaram em suas rotinas práticas seguras que evitem prejuízos a terceiros, como no caso da agravante, gerando assim o dever de indenizar o agravante, nos termos do artigo 6o, inciso VI, 14, 20, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e pela violação do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.”.

Requer
“O conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que preenchido os requisitos processuais, para que lhe seja concedido EFEITO ATIVO, cassando a decisão precária proferida nos originários, porquanto a decisão não observou que o Agravante não foi submetido a todos os meios de intimação de protesto, sendo enviado seu protesto diretamente a edital, contrariando normas reguladoras, devendo ser suspenso o protesto aqui discutido;”.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar.

É a síntese do necessário.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Na hipótese, houve a inadimplência diante do atraso da primeira parcela com vencimento no dia 30/04/2022, indicado para protesto.

Tem-se, portanto, que a realização do protesto foi o exercício regular do direito do credor, em razão da inadimplência da autora, realizado corretamente, obedecendo os 30 dias da parcela em aberto.

Cumpre salientar que foi indicado para protesto somente no dia 01/07/2022, permanecendo a autora inadimplente, o banco réu não encontrou outra alternativa senão a do ajuizamento da ação de busca e apreensão para reaver o bem.

A autora\agravante alega que não foi notificada do suposto débito. Ressalta que a má-fé da autora em tais alegações, visto que a mesma estava completamente ciente quando firmou o contrato de alienação fiduciária com está ré, sabendo das obrigações contratuais. Ainda, mesmo com as tentativas de notificar o autor, não ocorreu nenhum pagamento por parte do devedor, permanecendo inadimplente diante da ausência de pagamentos, com todas as parcelas do contrato em aberto.

Além disso, a notificação foi devidamente encaminhada no endereço do contrato do autor, mas foi devolvida por motivo de endereço insuficiente, de modo que, era dever do financiado fornecer corretamente o endereço (dever de informação) e boa-fé contratual (artigo 422 CC), revelando-se o motivo da constituição em mora ocorrer através do edital.

Posto isso, seguindo com o entendimento do tema 1132 o simples envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, configura a mora, conforme segue:

Sendo assim, após diversas tentativas de constituir o devedor em mora mediante notificação extrajudicial, o réu utilizou o instrumento do Protesto, conforme documento, suprir tal ato, que conforme a jurisprudência atual é totalmente cabível.

Deste modo, exauridas as tentativas de notificação pessoal, plenamente cabível a notificação por edital, com o protesto do título, como foi feito pelo réu, conforme o documento juntado nos autos.

O protesto por edital deve ser considerado válido e eficaz para o fim de constituir a devedora em mora, eis que ficou comprovado nos autos que tal ato foi levado a efeito quando esgotadas as diligências na tentativa de notificá-la pessoalmente.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024